Tribunal: TCU
Processo: 045.947/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 271/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.947/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Francisco Joao dos Santos Silva (XXX.983.647-XX); Nilberto Martins Freire (XXX.436.197-XX); Orlandino Pereira Lima (XXX.392.217-XX); Paulo Nonato Ramos da Silva (XXX.884.407-XX); Ramalho da Silva Pimentel Filho (XXX.849.607-XX); Roberto Gomes Dias (XXX.352.367-XX); Severino Jose da Silva (XXX.320.344-XX); Silvio Raimundo Boa Morte (XXX.266.215-XX); Ulysses Bier (XXX.902.527-XX); Walmir Jose Santos Monteiro (XXX.631.582-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.